Tribunal: TJDFT
Processo: 0725164-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
II - INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO DAS AUTORAS.
III - ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ATUAÇÃO EM PROCESSOS EM PROL DOS SÓCIOS E SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES. PREVISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO NÃO ENGLOBADO PELO VALOR AJUSTADO NO CONTRATO.
IV - DANO MORAL. PESSOA NATURAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PESSOA JURÍDICA. OFENSA A HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA.
V - AÇÃO DE COBRANÇA. INVESTIMENTOS REALIZADOS PARA EXPANSÃO DO ESCRITÓRIO. DIREITO A RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RISCO DO EMPREENDIMENTO ASSUMIDO PELA AUTORA.
VI - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. ARTS. 85, §2o, E 86, CPC. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO.
VII - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Importa inaceitável inovação recursal o argumento somente apresentado em razões de apelação. Tese não ventilada no juízo de origem. Fundamento de exame inviável, sob pena de indevida supressão de instância. Art. 1.013, § 1o, CPC. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado em respeito ao princípio que veda inovar no procedimento recursal.
2. Havendo previsão expressa no contrato de honorários advocatícios entabulado entre as partes que o pagamento pelos demais negócios, além daqueles constantes das alíneas “a” a “e” da cláusula quarta, e daqueles que não estivessem contemplados nos honorários nele especificados deveriam ser objeto de definição caso a caso, são devidos honorários advocatícios pelos serviços advocatícios prestados pelas autoras também aos sócios, diretores e respectivos cônjuges, afastando a alegação dos réus de que os trabalhos desenvolvidos para os sócios e seus cônjuges já estavam contemplados contratualmente nos percentuais ajustados com a empresa ré, pois inserem-se na alínea “g” da mesma cláusula contratual.
3. Dano moral. Pessoa Jurídica. Conquanto possa a pessoa jurídica sofrer dano moral e, à conta disso, postular correspondente indenização por ofensa a sua honra objetiva, inexistindo prova de que tenha suportado descrédito no mercado por prática desabonadora de sua imagem tendo em vista ação danosa a seu respeito e credibilidade, não se configura o alegado abalo a seu reputação perante terceiros. Dever de indenizar por danos morais não configurado.
4. Dano moral. Pessoa natural. O arbitramento de indenização por dano moral deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 944 do Código Civil, que orienta pela consideração do ato ilícito do dano por ele causado e sua repercussão na vida da vítima da pessoa ofendida. Ademais, a quantia a ser arbitrada não deve constituir enriquecimento sem causa que sofreu ofensa extrapatrimonial.
5. Não há falar em direito da parte autora ao ressarcimento dos valores despendidos com os investimentos realizados para a expansão do escritório se o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes nada previu acerca do assunto e as provas trazidas aos autos revelam que a autora assumiu o risco do empreendimento.
6. Honorários sucumbenciais. Com a procedência parcial dos pedidos iniciais e a sucumbência recíproca e não proporcional das partes, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, deve ser utilizado apenas o valor da condenação como parâmetro para fixação de honorários sucumbenciais devidos pela parte autora e pela parte ré.
7. Recurso da parte autora parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Honorários majorados.